Tribunal: TJSP
Processo: 2138284-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Rescisão do compromisso de venda e compra por culpa dos compradores – Determinação na sentença transitada em julgado de incidência dos juros de mora da citação – Estabelecida obrigação pecuniária, os juros de mora são devidos independentemente de prejuízo, ipso jure - Recurso desprovido.